Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NO CURSO DO MATRIMÔNIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença em ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de juntada de documentos após a contestação e ônus probatório quanto a dívidas contraídas no curso do matrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos.
4. Em regra, a juntada de documentos deve ser feita, pelo autor, juntamente com a oferta da petição inicial e, pela parte ré, na contestação. Todavia, os limites impostos no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil tem como objetivo a observação da boa-fé, evitando a malícia processual da parte que oculta intencionalmente um documento, com o propósito de surpreender o juízo ou a parte contrária quando lhe aprouver.
5. É estabelecido o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).” (AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)
6. Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabeleçam a presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges reverteram em benefício da família, no caso dos autos, em atenção artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, a impossibilidade da parte em cumprir o encargo probatório, bem como a possibilidade de juntada, pela outra parte, de documentação que pode elucidar o ponto controvertido possibilita a distribuição dinâmica do ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "Não havendo má-fé na conduta nem se tratando de documento indispensável à propositura da ação, não há óbice à juntada de documentação pela parte ré após a contestação, desde que oportunizado o contraditório da parte contrária.
Embora haja presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges reverteram em benefício da família, as peculiaridades da causa que importem na impossibilidade de uma das partes em cumprir o encargo processual pode ensejar a distribuição dinâmica do ônus probatório".